Tribunal: TJSP
Processo: 2201342-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201342-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRMAS
MARTINS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS PROPRIOS, são agravados
FINCATTI SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, JULIANA CRISTINA
FINCATTI MOREIRA SANTORO e LUCIANO DE FREITAS SANTORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201342-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30495
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2201342-33.2020.8.26.0000
30a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1046337-26.2020.8.26.0100)
Agravante: Irmãs Martins Administração e Locação de Bens Próprios
Agravados: Fincatti Santoro Sociedade de Advogados e outros
Juiz de 1a Instância: Guilherme Santini Teodoro
Voto n° 30495.
- Execução de título extrajudicial - Contrato de honorários
advocatícios - Penhora sobre aplicação financeira - Possibilidade,
inexistindo prova de que se destinasse a pagamento de salários
dos funcionários da agravante - Agravo não provido.
Ré em execução de título extrajudicial, fundada em
contrato de honorários advocatícios, a agravante rebela-se contra a r. decisão de
fl. 220, que rejeitou alegação de impenhorabilidade e manteve a penhora sobre
os valores das suas aplicações financeiras.
Sustenta a agravante que: a) os ativos financeiros são
“investimentos” e, na linha da jurisprudência pátria, são tidos como impenhoráveis
até o limite de quarenta salários mínimos; b) a importância penhorada, pese se
caracterizar como “investimento”, seria destinada ao pagamento de suas
despesas fiscais e tributárias, em especial o pagamento das contas de consumo
de energia elétrica, IPTU, folha de pagamento de funcionários, conforme provam
os documentos juntados com a manifestação apresentada na fase do artigo 854,
parágrafo 3o, do CPC; c) a exemplo de outros ramos de atividade econômica, a
locação/venda de imóveis foi fortemente impactada, de forma negativa, em razão
da pandemia da COVID-19, surgida em nosso país a partir do mês de março
deste ano; d) apesar do atual cenário de incerteza econômica em que o país está
inserido, a agravante deve obrigatoriamente adimplir suas responsabilidades
fiscais e tributárias, como exemplo o recolhimento do FGTS de seus funcionários,
as despesas de água e fornecimento de energia elétrica dos imóveis, IPTU, e,
claro, dos salários de seus funcionários; e) os documentos que instruíram a
impugnação, nos moldes do artigo 854, parágrafo 3o, do CPC, revelaram que a
agravante tem despesa mensal de, aproximadamente, R$31.479,92, que podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201342-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30495
3
ser assim discriminadas: R$ 16.210,00 de IPTU, R$ 6.881,94 para pagamento de
fornecimento de energia elétrica, R$762,86 ao FGTS e R$7.626,12 à folha de
pagamento; f) a indisponibilidade dos ativos financeiros, que correspondem aos
frutos do exercício da atividade fim da executada, representa sensível
comprometimento da sua saúde financeira, que já está abalada pelos efeitos da
pandemia do COVID-19; g) não há dúvida de que o valor penhorado constituía
reserva financeira, que seria utilizada para quitação das pendências
fiscais/tributárias, luz, água, IPTU e folha de pagamento, consoante demonstrado
pelos documentos juntados; h) o ativo financeiro (investimento) é impenhorável
até o limite de quarenta salários mínimos, devendo permanecer indisponível
apenas o valor superior a referido limite; i ) o “Extrato de fundos”, emitido pela
instituição financeira (Banco Itaú S/A), revela que, no dia 09 de julho de 2.020,
houve um “resgate” no valor de R$102.287,21 do Fundo “Premium Referenciado”,
ao qual a executada está vinculada, restando saldo de apenas R$3,71; j) a
hipótese debatida nos julgados mencionados nas razões do agravo se amolda
perfeitamente ao caso concreto, pois a importância penhorada correspondente ao
investimento e constituía reserva monetária da executada, a ser utilizada no
custeio das obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas; k) sempre que for
possível a satisfação do direito do exequente por outros meios que sejam menos
dolorosos ao executado, eles devem ser adotados; l) opôs embargos à execução,
processo 1059448-77.2020.8.26.0100, e embora a eles não tenha sido concedido
efeito suspensivo, não deve ser deferido o levantamento dos valores penhorados.
Pede a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a
impenhorabilidade do valor penhorado, até o limite legal, ou, alternativamente,
que seja obstada a liberação do valor penhorado até o julgamento dos embargos
à execução.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201342-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30495
4
O agravo foi tirado de execução de título extrajudicial
movida pelos agravados contra a ora agravante, pretendendo os exequentes,
inicialmente, receber R$253.583,76, correspondente ao valor das mensalidades
de honorários advocatícios, com atualização até 1.6.20 (fls. 14 da execução).
A executada foi citada por via postal (fl. 46 da
execução), tendo decorrido o prazo sem pagamento (fl. 47 da execução).
Em 30.6.20, os exequentes pediram a penhora de
ativos financeiros perante o BACENJUD do valor atualizado do seu crédito de
R$288.426,23 (fl. 67 da execução), o que foi deferido (fl. 72 da execução),
obtendo-se, em 6.7.20, a penhora de R$105.063,23 (fl. 74 da execução).
Em 10.7.20, a executada opôs embargos à execução,
processo no 1059448-77.2020.8.26.0100, que foram recebidos sem efeito
suspensivo, porque não há elementos para concessão da tutela provisória e a
execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (fl. 481
dos embargos à execução).
Os exequentes pediram o levantamento do valor
penhorado e a penhora de 20% do faturamento mensal da executada (fl. 76 da
execução), o que foi indeferido, por ora (fl. 78 da execução).
Em 17.7.20, a agravante impugnou a penhora, nos
mesmos termos das razões do agravo, e indicou bens à penhora (fl. 94/104 da
execução).
Após manifestação dos exequentes (fl. 171/194 da
execução), sobreveio, em seguida, a decisão agravada (fl. 220 da execução).
A satisfação do direito do credor é o fim do processo
executivo. Se isso puder ser feito de forma menos onerosa ao devedor, melhor.
Se não, serão empregados todos os meios necessários e legalmente previstos
para atingir o objetivo.
Dispõe o art. 835 do Código de Processo Civil que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201342-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30495
5
penhora “observará, preferencialmente” “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira” (inciso I). (grifei)
Se assim é, há previsão legal expressa para a penhora
de aplicações financeiras, dentre as quais o fundo de renda fixa, de modo que,
respeitados entendimentos contrários, que não se desconhece, não se admite a
interpretação extensiva pretendida pela agravante, que inviabilizaria a execução.
Neste sentido, são os precedentes recentes desta
Câmara, em casos análogos:
“Processual. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Penhora de valores pelo sistema Bacenjud.
Impenhorabilidade quanto ao montante bloqueado em conta-poupança. Valor inferior a
40 salários mínimos. Art. 833, X, do CPC. Ausência de uso desvirtuado. Constrição de
valores em conta-corrente e em fundo de investimentos. Possibilidade. Inexistência de
prova de se tratar da conta em que feitos os créditos da pensão previdenciária de que
beneficiário o executado. Existência de toda forma de aportes diversos e constantes
na conta, muitos deles fruto de depósitos em cheque. Valores disponíveis segundo os
extratos apresentados muito superiores ao da renda previdenciária, a permitir a
conclusão de que, mesmo em caso de se tratar da conta de depósito desses
rendimentos, existentes reservas de capital fruto da acumulação de meses anteriores
ou de fontes diversas. Impossibilidade de liberação dos valores constritos com base no
art. 833, IV, do CPC. Bloqueio mantido nesse particular. Decisão agravada
parcialmente reformada. Agravo de instrumento do executado parcialmente
provido.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2056439-36.2019.8.26.0000; Relator (a)
Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019);
“Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão do d. juízo a quo que rejeitou a arguição de impenhorabilidade de quantia
bloqueada em fundo de investimento. Insurgência da executada. Descabimento. A
impenhorabilidade deve ser tida como hipótese de exceção, posto que a execução,
dentre outros princípios, é norteada pelo da utilidade, segundo o qual, a execução
deve ser útil ao credor. Destarte, caso se passe a interpretar dispositivos legais
relativos à impenhorabilidade de forma extensiva, a execução correrá o risco de perder
sua utilidade em relação ao credor e, via de consequência, à atividade jurisdicional
executiva, que incide direta e em caráter exclusivo sobre o patrimônio do devedor.
Bem por isso, ao fazer menção expressa à caderneta de poupança, o art. 833, inc. X,
do CPC, em vigor, indiscutivelmente, excluiu da impenhorabilidade, hipótese marcada
pela excepcionalidade, as demais modalidades de investimento, dentre elas o fundo
de investimento. Com efeito, considerando que na lei não existem expressões inúteis,
forçoso concluir que caso o legislador quisesse estender a impenhorabilidade para
demais hipóteses de investimento de baixo risco e rendimento, existentes no mercado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201342-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30495
6
tê-lo-ia feito, máxime o legislador de 2015, certamente atento à inflação, que há anos
permeia a realidade brasileira. Como não o fez inadmissível a interpretação extensiva.
Recurso Improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2221631-55.2018.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro:
29/04/2019)” (grifei).
Se assim é, nada impedia a penhora dos valores
encontrados no fundo de renda fixa da ré.
Os extratos apresentados pela agravante (fl. 328/330
do agravo) não comprovam que os valores penhorados eram destinados ao
pagamento dos seus funcionários, porque não há informação de que aquela
aplicação era usada para tal finalidade, já que não consta nenhum pagamento de
salário nem ela trouxe extratos de meses anteriores, que comprovasse tal
alegação.
Ora, não havendo prova de que o valor penhorado na
aplicação da agravante fosse destinado ao pagamento dos salários dos seus
funcionários, o que não se pode presumir, não há causa para impedir a penhora,
até porque, conforme dispõe o § 3o do art. 854 do CPC, compete à agravante
“comprovar que” “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
O fato de a agravante ter apresentado parcelas de
IPTU em aberto (fl. 108/156 da execução) não impressiona, já que ela também
tem obrigação de pagar a dívida executada nestes autos.
Ademais, a regra da execução pelo meio menos
gravoso não significa complacência com devedor inadimplente.
Prevalece, então, o princípio de que ao devedor
incumbe pagar e, se não há notícia de que a agravante pretenda satisfazer o
crédito, a penhora fica mantida, levando em conta os interesses do credor, como
está expresso no art. 797 do CPC, e a inexistência de prova de que há causa
para levantar a penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201342-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30495
7
Pretende a agravante, de forma transversa, obter aqui
a suspensão da execução, até o julgamento dos embargos à execução, o que
não é possível, já que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo
aos embargos, não tendo ela se insurgido contra tal decisão, de modo que a
questão está preclusa.
Ademais, não se nota, também, fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação.
Caso sejam julgados procedentes os embargos,
caberá aos exequentes a reparação dos danos experimentados pela executada,
decorrentes de eventual alienação de bem ou levantamento de valores que
garantam a execução. Não há, portanto, como se cogitar, no caso concreto, de
dano irreparável, mas, ao contrário, ele é perfeitamente reparável por
compensação pecuniária.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora